Tribunal: STF
Processo: RE 1478661
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-05
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, interposto por Emanuela Aires Xavier Silva, contra acórdão da Segunda Turma da Câmara Regional de Caruaru/PE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. AFASTADA A PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. CONCURSO PÚBLICO PARA PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA. MUNICÍPIO DE CAMOCIM DE SÃO FÉLIX. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS. PRETERIÇÃO EM RELAÇÃO ÀS CONCORRENTES QUE OBJETIVERAM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR À DA AUTORA. DEMANDANTE QUE, ENTRETANTO, NÃO PASSA A FIGURAR COMO DENTRO DAS VAGAS PREVISTO NO EDITAL. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. PREJUDICADA A APELAÇÃO. 1. Embora sucinta a exposição do direito, não há que se falar em deficiência na causa de pedir e, por conseguinte, há que ser afastada a alegação de inépcia da petição inicial, uma vez que ausentes as hipóteses previstas no art. 330, §1º do CPC. 2. Havendo preterição de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas previsto no edital, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo, assim, o direito à nomeação. 3. A Autora inicialmente foi aprovada em 44º (quadragésimo quarto) lugar, ou seja, fora das 36 (trinta e seis) vagas previstas no instrumento convocatório para o cargo de professor de língua portuguesa. 4. Ainda que se leve em conta a preterição decorrente da convocação e nomeação de concorrentes que obtiveram classificação inferior, não passa a Demandante a figurar dentro das vagas do certame, razão pela qual não há que se falar em direito subjetivo à nomeação e posse. 5. Remessa Necessária a que se dá provimento, prejudicado o Apelo, à unanimidade.”



    Na minuta sustenta violação do art. 37, II, da Constituição da República. Alega, em síntese, preterição em razão da convocação e nomeação de candidatas concorrentes que obtiveram posição inferior à da recorrente no concurso público para professora de nível superior (Pedagogia) do Município de Camocim de São Félix/PE. Argumenta não observância à ordem de classificação dos candidatos do certame. Assevera que possui direito subjetivo à nomeação no referido cargo.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (edoc. 7):



    “No caso em tela, observo que a Autora, inicialmente, foi aprovada em 44º lugar, ou seja, fora das 36 (trinta e seis) vagas previstas no instrumento convocatório para o cargo de Professor de Nível Superior Pedagogia.



    De acordo com a sentença proferida, a Demandante teria sido preterida em razão da convocação e nomeação das concorrentes IRENILDA OLIVEIRA DE ASSIS NASCIMENTO, MARIA NAZARE ALVES DOS SANTOS e MARIA IRANIELE DA SILVA que obtiveram, respectivamente, tão-somente a 47ª, 49º e 52º posições no certame em análise.



    Ocorre que o magistrado processante deixou de observar que, ainda que se leve em conta tal preterição, não passa a Autora a figurar dentro das vagas do certame, razão pela qual não há que se falar em direito subjetivo à nomeação e posse.



    (...).



    Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO à Remessa Necessária, reformando a sentença do Juízo de Primeiro Grau, de modo a julgar improcedente o pleito autoral, prejudicado o Apelo.”



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, mesmo reconhecendo que houve preterição na nomeação da recorrente por não observância da ordem de classificação do certame, julgou improcedente o pedido. Tal entendimento NÃO está alinhado com a orientação desta Suprema Corte, firmado no julgamento do Tema 784 da repercussão geral, cuja tese transcrevo:



    “O surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizada por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato. Assim, o direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado em concurso público exsurge nas seguintes hipóteses: I – Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital; II – Quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação; III – Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima.” (Destaquei)



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso extraordinário para restabelecer a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Camocim de São Félix/PE (edoc. 05). 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de março de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente